Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 943.989 (TEMA 1.199). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, no combate à imoralidade e improbidade, assim como seus efeitos deletérios para a sociedade e para o alcance dos compromissos constitucionais.
2. Conforme a Lei no 8.249/1992 (art. 17), a ação de improbidade administrativa aplica subsidiariamente o procedimento do Código de Processo Civil e, portanto, não possui natureza criminal, por isso a prescrição intercorrente nela insculpida deve ser analisada a partir da ótica do direito civil.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão ao geral (Tema 1.199), estabeleceu a seguinte tese: “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.